Tribunal: TJMT
Processo: 1053964-08.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053964-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (APELADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FLARES AGUIAR DA SILVA - CNPJ: 34.243.533/0001-16 (APELANTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (APELANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS DALY DALCOL TREVISAN E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR FLARES AGUIAR DA SILVA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO E AO LEILOEIRO. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Carlos Daly Dalcol Trevisan e recurso adesivo interposto por Flares Aguiar da Silva contra sentença que, em ação declaratória de nulidade ajuizada por Gildo Elias Marian, arrematante de dois veículos em execução fiscal, declarou nula a arrematação dos veículos Ford/Edge V6 e FIAT/Estrada fire flex, determinou a restituição dos valores pagos e da comissão do leiloeiro e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Os recursos limitaram-se ao capítulo da sucumbência, sem impugnação à nulidade da arrematação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado deve suportar custas processuais e honorários advocatícios em ação anulatória de arrematação judicial quando os vícios reconhecidos decorrem do procedimento expropriatório e não de conduta a ele atribuível; (ii) estabelecer se o leiloeiro judicial, na qualidade de auxiliar da Justiça, deve responder pelas verbas sucumbenciais quando não demonstrado que tenha dado causa às irregularidades reconhecidas ou resistido injustificadamente à pretensão anulatória.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil atribui ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios, mas o sistema processual também admite a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração do incidente.

A nulidade da arrematação decorre de vícios do procedimento expropriatório, especialmente ausência de adequada avaliação formal dos veículos, inconsistências no edital e posterior impossibilidade de localização e entrega dos bens ao arrematante.

A mera condição de executado na execução fiscal originária não autoriza a condenação automática ao pagamento de custas e honorários na ação anulatória, quando a procedência do pedido não resulta de resistência, comportamento ilícito ou conduta processual atribuível ao devedor.

O leiloeiro atua como auxiliar da Justiça na realização do leilão judicial e não responde pelas verbas sucumbenciais quando as irregularidades reconhecidas se relacionam a etapas do procedimento executivo que não se confundem, necessariamente, com sua atuação técnica na alienação.

A ausência de demonstração de ato doloso ou culposo do leiloeiro, bem como de resistência injustificada à pretensão anulatória, afasta sua condenação solidária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A reforma do capítulo da sucumbência não altera a declaração de nulidade da arrematação, nem afasta a restituição dos valores pagos pelo arrematante e da comissão do leiloeiro, porque tais pontos não foram objeto de impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera condição de executado não impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários em ação anulatória de arrematação judicial quando os vícios reconhecidos decorrem do procedimento expropriatório e não de conduta processual atribuível ao devedor. 2. O leiloeiro judicial, na qualidade de auxiliar da Justiça, não deve suportar os ônus sucumbenciais quando não demonstrado que tenha dado causa às irregularidades da arrematação ou resistido injustificadamente à pretensão anulatória. 3. A ausência de impugnação específica ao capítulo que declara a nulidade da arrematação preserva a sentença nesse ponto, inclusive quanto à restituição dos valores pagos pelo arrematante e da comissão do leiloeiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, regras sobre honorários advocatícios, sucumbência e distribuição proporcional dos ônus processuais.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência relevante no caso fornecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS DALY DALCOL TREVISAN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1053964-08.2025.8.11.0041, ajuizada por GILDO ELIAS MARIAN em face Do apelante, do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e de FLARES AGUIAR DA SILVA.

Na origem, o autor narrou que participou de leilão judicial realizado em 10/09/2024, no âmbito da Execução Fiscal n. 1019907-66.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente, ocasião em que arrematou dois veículos penhorados em desfavor de Carlos Daly Dalcol Trevisan, sendo eles: 01veículo Ford/Edge

V6, placa FGB3733/MT, ano 2012/2013, Renavam n. 528778692, pelo valor de R$ 25.200,00 e, o veículo FIAT/Estrada fire flex, placa OAV6341/MT, ano 2012/2012, Renavam n. 456327673, pelo valor de R$ 15.500,00.

Sustentou que, após a expedição da carta de arrematação e a tentativa de entrega dos bens, constatou-se a existência de vícios no procedimento expropriatório, especialmente quanto à ausência de adequada avaliação judicial dos veículos, omissão de restrições e impossibilidade de localização dos bens, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da arrematação, com a restituição dos valores pagos e da comissão do leiloeiro. (Id.366742871).

No curso do processo, foi deferida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do leilão dos bens móveis realizado na execução fiscal originária, até o julgamento final da ação, considerando-se, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de adequada intimação do executado acerca da restrição judicial e da possível inobservância das regras atinentes à avaliação dos bens. (Id. 366742883).

O Município de Cuiabá apresentou contestação, defendendo a legalidade e a regularidade dos atos processuais executórios, bem como a validade da arrematação, sob o argumento de que os atos praticados na execução fiscal observaram as formalidades legais e que a pretensão inicial não indicaria, de modo específico, vício apto a comprometer a higidez do leilão judicial. (Id. 366742887).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da arrematação dos veículos Ford/Edge V6 e FIAT/Estrada fire flex, realizada nos autos da Execução Fiscal n. 1019907-66.2022.8.11.0041, com determinação de restituição dos valores pagos pelo arrematante, bem como da comissão do leiloeiro. A sentença também condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (Id. 366743368).

Inconformado, CARLOS DALY DALCOL TREVISAN interpôs recurso de apelação. Em suas razões, afirma que não pretende rediscutir a nulidade da arrematação, mas apenas reformar o capítulo referente à sucumbência. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação declaratória, tampouco resistiu à pretensão anulatória deduzida pelo arrematante. Alega que os vícios reconhecidos decorreram de atos processuais praticados no âmbito da execução fiscal e não de conduta atribuível ao executado, motivo pelo qual requer o afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (Id. 366743368).

O apelado Gildo Elias Marian apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a nulidade da arrematação foi corretamente reconhecida e que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o resultado da demanda e o princípio da causalidade. (Id. 366743375).

O corréu Flares Aguiar da Silva, leiloeiro responsável pelo ato expropriatório, interpôs recurso adesivo de apelação, limitado ao capítulo da sucumbência. Sustenta que atuou apenas como auxiliar da Justiça, sem ingerência sobre a intimação do executado, avaliação judicial, regularidade da penhora, existência de restrições sobre os veículos ou localização dos bens, razão pela qual requer o afastamento de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. (Id.36748074).

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou inexistir interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito como fiscal da ordem jurídica. (Id. 369411351).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por GILDO ELIAS MARIAN, arrematante de dois veículos levados a leilão judicial nos autos da Execução Fiscal n. 1019907-66.2022.8.11.0041, quais sejam: Ford/Edge V6, placa FGB3733/MT, arrematado por R$ 25.200,00, e FIAT/Estrada fire flex, placa OAV6341/MT, arrematado por R$ 15.500,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da apelação interposta por Carlos Daly Dalcol Trevisan e do recurso adesivo interposto por Flares Aguiar da Silva.

A sentença julgou procedente a demanda para declarar a nulidade da arrematação, determinando a restituição dos valores pagos pelo arrematante, bem como da comissão do leiloeiro, e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A insurgência de Carlos Daly Dalcol Trevisan não se volta contra o reconhecimento da nulidade da arrematação. O apelante limita seu inconformismo ao capítulo da sucumbência, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco resistiu à pretensão anulatória deduzida pelo arrematante.

O recurso adesivo de Flares Aguiar da Silva, por sua vez, também se dirige ao capítulo da sucumbência. O leiloeiro sustenta, em síntese, que atuou como auxiliar da Justiça, sem ingerência sobre a intimação do executado, a avaliação dos bens, a regularidade da penhora, a existência de restrições judiciais ou a localização dos veículos, razão pela qual pretende o afastamento de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, pois não houve impugnação específica ao capítulo da sentença que declarou a nulidade da arrematação.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, observada a sucumbência e, quando cabível, a distribuição proporcional dos ônus processuais. Também se extrai do sistema processual a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos do processo aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração do incidente processual.

No caso concreto, a sentença reconheceu a nulidade da arrematação em razão de vícios ocorridos no procedimento expropriatório, notadamente a ausência de adequada avaliação formal dos veículos, a existência de inconsistências no edital e a posterior impossibilidade de localização e entrega dos bens ao arrematante.

Esses vícios, todavia, não decorreram de conduta processual atribuível ao executado Carlos Daly Dalcol Trevisan.

Com efeito, embora os veículos arrematados tenham sido penhorados em execução fiscal movida em face do referido executado, a nulidade reconhecida na sentença está vinculada à prática de atos processuais de expropriação, avaliação, publicidade, leilão, expedição de carta de arrematação e entrega dos bens, cuja condução não se encontrava sob a esfera de disponibilidade do devedor.

Além disso, o apelante afirma que não resistiu à pretensão de anulação da arrematação e que, ao contrário, já havia apontado vícios nos atos expropriatórios no âmbito da própria execução fiscal. Tal circunstância, não infirmada de modo suficiente, afasta a conclusão de que tenha sido ele o causador direto da demanda declaratória ou da necessidade de atuação jurisdicional autônoma pelo arrematante.

A mera condição de executado nos autos originários não autoriza, por si só, sua condenação automática ao pagamento de custas e honorários na ação anulatória ajuizada pelo arrematante, sobretudo quando a procedência do pedido decorre de vícios do procedimento judicial de alienação e não de resistência ou comportamento ilícito do devedor.

Assim, à luz do princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação de Carlos Daly Dalcol Trevisan ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O mesmo raciocínio, em parte, aplica-se ao recurso adesivo interposto por Flares Aguiar da Silva.

O leiloeiro atuou no procedimento na qualidade de auxiliar da Justiça, incumbido da realização do leilão judicial. Os autos de arrematação indicam que o ato foi realizado de forma online, com resultado positivo, identificando o arrematante, os bens, os valores de avaliação, lance inicial e lance final.

Não se verifica, a partir dos elementos submetidos a esta instância, que os vícios reconhecidos na sentença tenham decorrido de conduta própria do leiloeiro, tampouco de ato doloso ou culposo a ele imputável. As irregularidades apontadas, ausência de avaliação formal por oficial de justiça, eventual deficiência de intimação, omissão de restrições e impossibilidade de localização dos bens, dizem respeito a etapas do procedimento executivo que não se confundem, necessariamente, com a atuação técnica do leiloeiro na realização do ato de alienação.

Desse modo, embora não se afaste sua participação processual, notadamente porque a anulação da arrematação repercute sobre a comissão recebida, não se mostra adequado impor-lhe, solidariamente, o pagamento das custas e honorários advocatícios da ação declaratória, ausente demonstração de que tenha dado causa ao vício reconhecido ou resistido de modo injustificado à pretensão deduzida.

A solução, portanto, não implica reconhecer ilegitimidade passiva do leiloeiro, nem alterar o capítulo da sentença relativo à restituição da comissão decorrente da desconstituição da arrematação. O provimento deve se limitar ao capítulo da sucumbência, nos termos da devolução recursal.

Ressalte-se que, não tendo sido impugnada de forma específica a declaração de nulidade da arrematação, permanece hígida a sentença nesse ponto, inclusive quanto à restituição dos valores pagos pelo arrematante e da comissão do leiloeiro, observados os limites dos recursos interpostos.

Por consequência, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN E de FLARES AGUIAR DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Remanesce, contudo, a sucumbência em relação à parte que efetivamente resistiu à pretensão anulatória e defendeu a validade do procedimento expropriatório, observada a extensão da condenação fixada na origem.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação interposta por CARLOS DALY DALCOL Trevisan para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dá-se parcial provimento ao recurso adesivo interposto por FLARES AGUIAR DA SILVA, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à nulidade da arrematação e à restituição da comissão do leiloeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026